Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0725493-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: ROBSON ALVES BATISTA, 31.374.118 THAIS MARIA DE PADUA LEITE DESPACHO Promova a parte recorrente a instrução do feito com os comprovantes de pagamentos das guias anexadas ao recurso (ID 62117642). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital